Tribunal: TJPA
Processo: 0828350-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828350-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0828350-27.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ERIVALDO SANTIS (ADVOGADO).

PACIENTE:
VINICIUS OLIVEIRA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ.

Processo originário nº 0814324-37.2025.8.14.0028.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, custodiado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sob os fundamentos de excesso de prazo na conclusão do inquérito, fragilidade dos indícios de autoria e ausência de fundamentação idônea para a custódia.

II. Questões em discussão:

2. Analisar: a) a legalidade da prisão preventiva frente aos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
(emboscada com disparos de arma de fogo em via pública); b) a alegação de excesso de prazo à luz do princípio da razoabilidade; c) a validade dos indícios de autoria, incluindo reconhecimento pessoal; e d) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante da excepcional gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
— suposta emboscada contra a vítima, com múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, na presença de familiares, por motivação passional. A custódia também se justifica na
conveniência da instrução criminal
, pelo risco de intimidação de testemunhas, e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

4. O alegado
excesso de prazo
na conclusão do inquérito policial deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o trâmite se mostra regular e compatível com as particularidades do caso, sem inércia do aparato estatal.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que o
modus operandi
violento constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão quando presentes tais requisitos, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo:

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312, 319 e 226 do CPP; art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - RHC 132191 BA 2020/0198872-4; STJ - AgRg nos EDcl no RHC 169210 PR 2022/0248775-2; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL 0805727-66.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS OLIVEIRA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
, que decretou sua prisão preventiva (ID 32909392), nos autos do processo nº 0814324-37.2025.8.14.0028, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese (ID 32909391), o constrangimento ilegal do paciente. Alega que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, não demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Aponta a fragilidade dos indícios de autoria, que seriam baseados em reconhecimento fotográfico informal e testemunhos de "ouvir dizer". Aduz, ainda, o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, argumentando que a prisão é medida desproporcional.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 32978125).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 33010985), que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão, destacando a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos iuris
, por meio da Procuradora Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33033092).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente, questionando-se a fundamentação utilizada para a sua custódia, a validade dos indícios de autoria e o suposto excesso de prazo.

Adianto, contudo, que a ordem deve ser denegada.

A decisão do juízo de primeiro grau (ID 32909392), que decretou a prisão preventiva, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação, como alega a impetração. Ao contrário, está ancorada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida.

O
fumus comissi delicti
está devidamente evidenciado pela prova da materialidade (laudos periciais) e pelos indícios suficientes de autoria. Busca a impetração desqualificar os indícios de autoria ao focar em um suposto reconhecimento fotográfico informal. Contudo, tal argumento se desfaz diante do elemento probatório mais robusto destacado pelo juízo de piso:
o reconhecimento pessoal formal realizado por duas testemunhas presenciais
, que apontaram o paciente como o autor dos disparos, em procedimento que observa as garantias legais.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi extraído de fatores relevantes para o caso: a
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
, e a necessidade de resguardar a instrução processual e a aplicação da lei.

Neste ponto, o risco que a liberdade do paciente representa (
periculum libertatis
) se manifesta em três dimensões claras: (i) pela própria gravidade concreta da conduta, pois a execução de uma tentativa de homicídio mediante emboscada, com múltiplos disparos em via pública e na presença de familiares, extrapola a normalidade do tipo penal, causando um abalo social profundo e justificando a prisão para a garantia da ordem pública; (ii) pela conveniência da instrução criminal, visando assegurar que o futuro processo ocorra livre de qualquer intimidação a testemunhas, risco este plausível dado o contexto do crime; e, por fim, (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que, conforme relatado na decisão, o paciente não foi inicialmente localizado, gerando receio de evasão.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contagem dos prazos processuais não é meramente aritmética, devendo ser observada sob o prisma do
princípio da razoabilidade
. No caso, o paciente foi preso em 10/12/2025 e os autos foram remetidos ao Ministério Público em 08/01/2026. Não se vislumbra desídia ou inércia do aparato estatal que configure constrangimento ilegal, mas sim o trâmite regular de uma investigação de crime grave.

Argumentos defensivos como a existência de condições pessoais favoráveis não têm o poder de, isoladamente, garantir a liberdade do paciente. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona nesse sentido, assim como este Egrégio Tribunal, que consolidou seu entendimento na
Súmula nº 08
:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e atual:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado
: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (...), o que justifica a prisão cautelar como
garantia da ordem pública
.

2.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[
a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) – destaquei.

3.

No mesmo sentido, sobre a validade da prisão fundamentada no
modus operandi
:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.

Não há ilegalidade flagrante a ser sanada, na medida em que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi
(...).

2.

É firme o entendimento jurisprudencial de que "
a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta
". (STJ - AgRg nos EDcl no RHC 169210 PR 2022/0248775-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento sobre a razoabilidade dos prazos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...)
O prazo não é aferido por cálculo aritmético, mas pela razoabilidade
(STJ, HC 617.975/PB), considerando-se:
A complexidade das investigações
(...); A necessidade de quebra de sigilos e perícias técnicas;
A ausência de desídia estatal, com tramitação regular do feito
. (...) Tese de julgamento:
A análise de excesso de prazo em inquéritos policiais exige avaliação contextualizada da complexidade investigativa, não se configurando constrangimento ilegal quando há justificativas técnicas e ausência de inércia estatal
. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0805727-66.2025.8.14.0000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, e sendo a medida proporcional à gravidade do crime e ao risco concreto que a liberdade do paciente representa, revela-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por serem manifestamente insuficientes para acautelar o meio social.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026